Tribunal: TJSP
Processo: 0002322-60.2003.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002322-60.2003.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado LEO DONIZETE
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269/50000 -Voto no 25013
2
Embargos de declaração no 0002322-60.2003.8.26.0269/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Leo Donizete Nogueira
Comarca de Itapetininga 3a Vara Cível
Voto no 25013
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo autor em relação ao v. acórdão (f. 153/158) que
negou provimento à sua apelação, mantendo a r. sentença que
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, com extinção da
execução, nos termos do art. 206, § 5o, do CC e do art. 487, inciso II,
do CPC.
O embargante alega a f. 161/172, em suma, que: (a)
não subsiste a suposta inércia, pois tentava extrajudicialmente
localizar bens do embargado; (b) nos termos do art. 262 do CPC, o
processo é inaugurado pelas partes, mas se desenvolve por impulso
oficial; (c) o STJ entende que a prescrição intercorrente só poderá ser
reconhecida no processo executivo após a intimação pessoal do
exequente para dar andamento ao feito; (d) há afronta ao contido nos
artigos 240, 921, inciso III e 1.056 do CPC/15.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269/50000 -Voto no 25013
3
omissão ou contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma
coerente as razões motivadoras do julgamento, conforme se infere do
seguinte trecho:
“(...)
Cuida-se de ação de busca e apreensão julgada procedente.
Transitada em julgado a sentença, o autor deu início à execução da
verba honorária sucumbencial, sendo citado o devedor (f. 78).
Em seguida, o exequente requereu a suspensão do feito por 180
dias para realizar diligências para localização de bens em nome do
devedor (f. 79).
Sem manifestação do exequente, após o decurso do prazo
requerido de suspensão, em 13.6.2005, os autos foram
remetidos ao arquivo (f. 80v), vindo a ser desarquivado
somente em janeiro de 2018 com pedido de expedição de
certidão de objeto e pé (f. 81).
Somente em junho de 2018, o autor requereu a pesquisa de bens
nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (f. 89), sendo
determinada a apresentação de planilha de débito atualizada (f. 93).
No entanto, deixou o autor, mais uma vez, decorrer o prazo in albis
(f. 95).
Diante disso, em agosto de 2018, o Magistrado intimou as partes,
por meio dos advogados, para se manifestarem sobre a ocorrência
da prescrição intercorrente (f. 96), tendo prolatado, na sequência, a
sentença recorrida (f. 118/119).
Sobre a prescrição intercorrente o Superior Tribunal de Justiça, em
incidente de assunção de competência, firmou entendimento de que
a prescrição intercorrente é reconhecível de ofício, desde que
respeitado o contraditório, não para que a parte se manifeste em
termos de prosseguimento, mas para eventualmente alegar fatos
impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Menciono o aludido julgado:
(...)(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
22/08/2018).
No caso dos autos, não há dúvida acerca da inércia do exequente,
ao deixar de dar andamento ao feito desde o seu arquivamento em
2005 até 2018 quando requereu pesquisas de bens do devedor nos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.
Citado o devedor, para a execução, em 16/07/2004 (f. 78), o banco
requereu, em 05/10/2004, a suspensão do processo por 180 dias
para localização de bens do executado (f. 79), o que foi deferido em
20/10/2004 (f. 80), publicado o despacho em 12/11/2004.
Só voltou a se manifestar em 02 de janeiro de 2018 (f. 81).
Nesse ponto, em julgados anteriores, o meu entendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002322-60.2003.8.26.0269/50000 -Voto no 25013
4
seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
era de que não corria o prazo prescricional, quando suspensa a
execução, em razão da ausência de bens penhoráveis.
Entretanto, revendo esse entendimento, mesmo em casos
anteriores a vigência do novo Código de Processo Civil/2015, a
suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
implica também a suspensão da prescrição, mas somente pelo
prazo de um ano, após o qual começa a fluir a prescrição
intercorrente, no prazo prescricional do direito material,
entendimento, aliás, manifestado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.522.092/MS, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 06/10/2015, publicado em 13/10/2015, in verbis:
“Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo
para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia,
utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do
Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80. Caso o
juízo tivesse fixado prazo para suspensão, a prescrição seria
contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o
andamento da execução.”
In casu, o processo esteve suspenso por um ano a partir da
publicação do despacho de f. 80, ou seja, a partir de 13/11/2004
(dia seguinte ao da publicação) e, findo esse prazo ânuo, se iniciou
a fluência do prazo prescricional intercorrente de cinco anos (art.
206, parágrafo 5o, inciso II, do CC).
Assim, a prescrição intercorrente ocorreu em novembro de
2010, ou seja, antes da vigência do novo CPC.
(...)” grifo nosso
Os presentes embargos, portanto, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator